Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO POR ACIONISTA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE 796.376/SC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. DATA DO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição.
2. Para delimitar o alcance das normas de imunidade tributária é necessário compreender as funções econômicas, políticas e sociais subjacentes ao texto, conferindo maior preponderância aos valores constitucionalmente protegidos.
3. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país.
4. Durante o julgamento do Recurso Extraordinário no. 796.376/ SC, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o Acórdão, teceu argumentação relevante acerca da ressalva contida na parte final do art. 156, parágrafo 2o, I da Constituição Federal, destacando que a ressalva não tem relação com a integralização de capital e sim com a hipótese de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 4.1 O fundamento no julgado é parte das próprias razões de decidir, não sendo mero obter dictum.
5. Nos termos do verbete no. 162 do Superior Tribunal de Justiça, Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. 5.1 Incidência da taxa SELIC por expressa disposição da Emenda Constitucional no 113/2021.
6. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.